Tribunal: STF
Processo: AI 138118
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  QUADRO  FATICO.   Os   Tribunais
prolatores de decisões passiveis de serem atacadas  mediante  recurso
extraordinário gozam de autonomia na fixação  do  quadro  fatico.  Em
sede extraordinária, descabe sopesar  os  elementos  probatorios  dos
autos,  para,  a  merce  de  fatos  jurigenos  estranhos  a   decisão
impugnada,  chegar-se  ao  enquadramento  do  recurso  no  permissivo
constitucional.